Tribunal: STF
Processo: HC 235840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lurienny Oliveira Marques, em favor de Giovanni Lucas Costa Pereira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 871.615-MG.



    Extraio da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de GIOVANNI LUCAS COSTA PEREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.289010-3/000. 



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (fl. 32). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Ressalta que "E mais, o Magistrado a quo cita “o grande número de delitos”. Novamente, não há nos autos nenhum indício de que o Paciente tenha participação nos delitos. E mesmo que seja levada em consideração a palavra da outra investigada, esta disse que o Paciente participou de UM dos delitos" (fl. 10). 



    Aduz, ainda, que o paciente era o principal provedor do lar e responsável pelas despesas residenciais e alimentícias da família. 



    Alega, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP (fl. 14). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É, no essencial, o relatório.” (eDOC 8, p. 2)



    O writ foi liminarmente indeferido em razão da incidência da Súmula 691/STF. Não houve a interposição de agravo interno, tendo a decisão transitado em julgado em 05/12/2023.



    Nesta via, a impetrante reitera os argumentos formulados perante o STJ, aduzindo ausência de indícios de autoria para a decretação da medida constritiva.



    Sustenta que não há fundamentação apta a demonstrar a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observem-se trechos do ato coator:



    “Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, em razão de ser reincidente:



    Além disso, conforme analisado na decisão de decretação da prisão temporária, há fortes indícios de autoria dos investigados nos roubos, considerando os detalhados relatórios até então apresentados, contendo imagens das ações delitivas, corroborados pelos depoimentos colhidos, em especial o de Denise, que dá detalhes e confirma o envolvimento de Elias e Giovanni nos crimes.



    Ademais, é nítido o perigo gerado com a liberdade dos agentes.



    Chamo atenção ao grande número de roubos cometidos em apenas dois meses e à acentuada gravidade em concreto de todos os delitos, haja vista que as subtrações foram praticadas em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo para grave ameaça às vítimas.



    É de se destacar, ainda, que ambos os investigados são reincidentes. Giovanni, segundo CAC, está em cumprimento de pena justamente pela prática de roubos majorados. Elias, por sua vez, está em cumprimento de pena por roubos majorados, homicídio tentado e associação para o tráfico, além de ostentar péssimos antecedentes, inclusive com outra condenação por roubo. Tais circunstâncias evidenciam a alta periculosidade dos suspeitos e a dedicação deles às atividades delitivas, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, até porque nem mesmo as condenações anteriores o foram (fl. 32).”(eDOC 8, p. 3-4) 



    Contata-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto o ato coator não se afastam da jurisprudência desta Corte, que considera a reincidência fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois presente risco concreto de reiteração delitiva. 



    Assim, entende este Supremo Tribunal serem legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente